Tribunal: TJES
Processo: 0014348-55.2020.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014348-55.2020.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METRON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

5. Irresignada com a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos morais, a parte ré, ora agravante, interpôs Recurso Inominado visando à sua reforma. Alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e incompetência do Juizado Especial, diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial. Sustenta a inexistência de responsabilidade ou de dano moral e, alternativamente, pleiteia a remessa à Justiça Comum e a instauração de IRDR ou IAC para uniformização da jurisprudência.

6. Sobreveio a decisão monocrática, colacionada no id nº 11875276, que manteve incólume a sentença proferida em primeiro grau.

8. No entanto, data venia, percebo que não assiste razão ao eminente Relator, uma vez que a decisão diverge dos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

9. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que resta prejudicada a análise meritória das razões apresentadas, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta do Juizado Especial, diante da complexidade da matéria, que demanda produção de prova pericial, sendo, portanto, incompatível com o rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/95. Assim, entendo que o argumento de incompetência absoluta do Juizado Especial merece acolhimento, à luz do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em ação idêntica, assim se manifestou:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Caso concreto, em que a 1ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora.

2. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

3. O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

4. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer.

5. No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.

6. Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

7. A verificação ou não do abalo extrapatrimonial – para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem – perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

8. O direito líquido e certo do impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

9. A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

10. A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

11. Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 1ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

12. Segurança concedida em parte. (TJES, MSCiv nº 5007372-13.2023.8.08.0000).

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)